Tribunal: STF
Processo: AI 248289
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Ocorrência da omissão.
- Inexiste a alegada ofensa ao disposto na letra "c" do
inciso III do artigo 105 da Constituição, porquanto está correto o
acórdão do S.T.J. ao acentuar que, quando os honorários de advogado
são fixados dentro dos limites legais, o inconformismo quanto ao
percentual adotado é matéria que envolve apreciação de fato
reservada às instâncias ordinárias, por não se tratar de questão
estritamente de direito que se pode resolver sem a apreciação dos
fatos da causa.
Embargos que são recebidos para o suprimento da omissão
existente, sem alteração, porém, do dispositivo do acórdão
embargado.